Tribunal: TJDFT
Processo: 0709195-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709195-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAROLINE VIANA DO AMARAL, CRISTINE VIANA DO AMARAL, CLAUDIA VIANA DO AMARAL AGRAVADO: LEANDRO VIANA DO AMARAL, LUCIANO VIANA DO AMARAL DECISÃO 1. As herdeiras agravam contra a decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (Proc. 0708146-77.2020.8.07.0014 - id 84771922), que, por falta de prova da alegada inaptidão para o exercício das funções, indeferiu pedido de remoção do inventariante Leandro Viana do Amaral. Alegam, em suma, afronta à ordem de nomeação disposta no CPC 617, II, pois a primeira agravante, Carolina Viana do Amaral, é quem detém a posse e administração do espólio há mais de dez anos, tanto que o pedido inicial foi fundamentado no CPC 617, III, tendo em vista que o herdeiro Leandro não preenchia os requisitos do inciso II. Aponta perigo de dano na dificuldade que o nomeado apresenta para dar prosseguimento ao feito, pois não tem os documentos necessários para apresentar sequer as primeiras declarações. Requer a tutela de urgência para nomear como inventariante a herdeira Caroline Viana do Amaral ou suspender o processo de inventário até a decisão do AGI. 2. Não obstante a relevância do argumento concernente à ordem de nomeação para o cargo de inventariante, que, todavia, não é absoluta, Não constato o periculum in mora. Ao contrário do alegado, o já apresentou as primeiras declarações (id 83976031). Observo, por outro lado, que ele carece de autorização judicial para a alienação de bens do espólio, o que foi esclarecido na decisão que o nomeou (id 83499756). 3. Posto isso, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR